Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação entre advogado e cliente, circunstância que torna válida a cláusula de eleição de foro.
2. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido ao Magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.